Tribunal: TJSP
Processo: 0017139-04.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Revisão – Estelionatos continuados – Pedido de reconhecimento da prescrição retroativa – Pena corporal de três anos, desprezado o aumento pela continuidade delitiva – Prazo prescricional de oito anos não superado entre os fatos e o recebimento da denúncia – Indeferimento.